Tribunal: STF
Processo: HC 270313
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Caua Henrique Silva Pinto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.082.500/MG, nos seguintes termos:
 
Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de CAUAN HENRIQUE SILVA PINTO em que aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, com posterior conversão em prisão preventiva, sob a suspeita do crime previsto no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/06.
O Tribunal estadual denegou o writ originário.
Nesta insurgência, o impetrante sustenta a ilicitude das provas obtidas em violação de domicílio. Afirma que a busca domiciliar ocorreu sem fundadas razões ou situação de flagrante delito, bem como o acusado não teria consentido com a entrada dos policiais em sua residência. Na verdade, assevera que “[t]oda ação policial teve como foco a pessoa de Fernando Alvarenga Teixeira, e em nenhum momento houve fundada suspeita em relação ao paciente que apenas estava na companhia de Fernando” (e-STJ, fl. 7). Aponta, ainda, carência de fundamentação idônea para se manter a segregação cautelar. Destaca que se trata de paciente primário, com bons antecedentes, residência fixa e preso com uma quantidade ínfima de drogas, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares. Requer, assim, o reconhecimento da pretensa ilegalidade e, de forma supletiva, a revogação da prisão preventiva.
É o relatório. Decido.
Esta Corte – HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 –, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 
Inicialmente, vale anotar que o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 
O Tribunal de origem afirmou que não há demonstração, de plano, de que a busca domiciliar, da qual recolhidos elementos probatórios para subsidiar a investigação contra o paciente, foi efetivada sem justa causa ou mediante desvio de finalidade, como se observa do seguinte trecho:
“Primeiramente, destaco que em se tratando do crime de tráfico de drogas, não há que falar em nulidade na atuação dos policiais que, diante de fundadas suspeitas e de elementos concretos indicativos da prática delitiva, adentram em domicílio particular sem prévia autorização judicial. No presente caso, o acesso dos policiais em residência se deu após o indivíduo que estava na companhia do paciente ter confessado a prática do crime de lesão corporal e informado que a arma utilizada estava em seu apartamento. Dessa forma, a entrada dos policiais na residência onde o paciente estava hospedado, encontra amparo na excepcionalidade constitucional que autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar em situações de flagrante delito, revelando-se, portanto, legítima a diligência realizada. O d. magistrado a quo, converteu a prisão em flagrante em preventiva, diante da existência de indícios de autoria e materialidade do crime, bem como pela presença dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal” (e-STJ, fl. 17).
Logo, no caso, não é possível ao Superior Tribunal de Justiça, nesta fase da persecução penal, debruçar-se sobre questão de natureza probatória antes dos pronunciamentos definitivos das instâncias ordinárias, competentes para examiná-las com profundidade, a fim de que delineiem os fatos para futuro exame do Tribunal, mormente porque, a princípio, o ingresso domiciliar ocorreu no curso de investigação da prática de outro delito por terceiro quando descoberto o armazenamento das drogas pelo paciente (e-STJ, fl. 17). Nesse sentido: [...].
Por fim, a deficiente instrução do feito impede a análise da legalidade da prisão cautelar. No âmbito do habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo à parte apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado. No caso, segundo se verifica, os autos não foram instruídos com cópia do decreto preventivo, peça imprescindível para o exame do tema relativo à falta de fundamentação para se manter o decreto prisional.
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. (doc. 6 – grifei).
 
Neste writ, o impetrante requer:
 
a) A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para que seja imediatamente suspensa a eficácia da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1082500-MG e, por conseguinte, seja relaxada a prisão do paciente CAUA HENRIQUE SILVA PINTO, com a imediata expedição do competente Alvará de Soltura, por ser a prisão fruto de prova manifestamente ilícita, ou, subsidiariamente, para que seja revogada a prisão preventiva por ausência de fundamentos idôneos, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas; b) A notificação da autoridade coatora, o Excelentíssimo Senhor Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, para que preste as informações que julgar necessárias; c) A posterior abertura de vista à Douta Procuradoria-Geral da República, para que se manifeste como de direito; d) No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para: d.1) Como pedido principal, reconhecer a flagrante ilegalidade da decisão coatora que não conheceu do writ no STJ e, avançando sobre o mérito, declarar a nulidade da prova obtida mediante a violação de domicílio, com base na teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 5º, XI e LVI, da CF), e, por consequência, relaxar a prisão do paciente CAUA HENRIQUE SILVA PINTO, trancando a ação penal em relação a ele por ausência de justa causa; d.2) Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido principal, revogar a prisão preventiva do paciente, por manifesta ausência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, confirmando-se a liminar e garantindo ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, com a eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do mesmo diploma legal. (doc. 1, pp. 11-12).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
 
Contudo, este habeas corpus, como visto, foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.082.500/MG (doc. 6). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).
 
Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. 
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 31 de março de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator